Tribunal: TJBA
Processo: 8003471-80.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003471-80.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. PRAZO DE RESTABELECIMENTO DENTRO DO LIMITE REGULAMENTAR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais movida em face de concessionária de energia elétrica, em razão de interrupção do fornecimento de energia por aproximadamente 35 horas em área rural do município de Juazeiro/BA. A sentença reconheceu a ausência de ato ilícito, com base na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL e na inexistência de prova do dano individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a interrupção do fornecimento de energia elétrica por 35 horas configura falha na prestação do serviço, considerando o prazo regulamentar de 48 horas previsto pela ANEEL para religação em áreas rurais; e (ii) saber se a ocorrência gera, por si só, o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo necessária a demonstração de dano e nexo causal, salvo excludentes legais.

4. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, decorrente de eventos climáticos adversos, foi solucionada em 35 horas, dentro do prazo regulamentar estabelecido pelo art. 362, inc. V, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, afastando a ilicitude.

5. Não restou comprovado, por prova específica, que os danos alegados decorreram de conduta ilícita da concessionária, não se desincumbindo o autor do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003471-80.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante
PEDRO HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por maioria,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto condutor.